Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “DE OFÍCIO” PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA.

1. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 188.888/MG, reconheceu impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária, firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. Embora houvesse certa divergência a respeito do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da 3a Seção (RHC 131.263/GO).

2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, parágrafos 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal.

3. Não se pode inferir do auto de prisão em flagrante, de natureza meramente descritiva, a existência de representação tácita da autoridade policial pela conversão em prisão preventiva, especialmente por se tratar de ato obrigatório, que visa à verificação da legalidade da constrição.

4. Não é possível alegar, em detrimento da liberdade do indivíduo, o poder geral de cautela do Poder Judiciário, tendo em vista que o processo penal é uma garantia constitucional da liberdade da pessoa, destinado a limitar e conter a vontade do Estado, condicionando-a às imposições do ordenamento jurídico.

5. Diante da manifestação do Ministério Público na audiência de custódia pela concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas protetivas e monitoração eletrônica, e ausente representação da autoridade policial pela segregação cautelar, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo Magistrado, é ilegal.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar.